Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-56.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 028.588.451-40 (RECORRENTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1007612-56.2018.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CDA REGULAR. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ONUS DO PROMOVENTE. REGISTRO DE VEÍCULO QUE DEPENDE DE ATPV PRENCHIDO COM FIRMA RECONHECIDA. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido
SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS
postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 8.862,41 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), o qual afirma não ser possuir qualquer vínculo com o Estado de Mato Grosso, bem como postula indenização por danos morais decorrente do protesto realizado.

2. Ao analisar os autos, verifico que o Recorrente comprova que há cobrança de IPVA, referente ao veículo GM/S10 Executive D, de placa NJR-7527, ano 2009/2010, em que foi comunicada a venda em favor do Recorrido realizada em 30 de agosto de 2012 e registrada em 25 de fevereiro de 2013, dessa forma comprovando a regularidade da cobrança.

3. Ademais, pelo extrato anexado aos autos verifico que há informação de alienação fiduciária do veículo em nome do Recorrido registrado pelo Banco Itaú em 1º de setembro de 2012.

4. Outrossim, sabe-se que para registro de comunicação de venda é necessário a apresentação de cópia autenticada do ATPV com firma reconhecida.

5. Nesse sentido, caberia ao Recorrido comprovar que foi procedido registro de veículo em seu nome de forma fraudulenta, o que não verifico nos autos.

6. Desta feita, resta a conclusão de que o Recorrido adquiriu o veículo objeto da cobrança de IPVA, portanto, resta configurada a sua responsabilidade ao pagamento do IPVA e demais verbas, conforme infere do disposto no artigo 134 do CTB.

7. Protesto que se afigura como exercício regular de direito.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 8.862,41 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), o qual afirma não ser possuir qualquer vínculo com o Estado de Mato Grosso, bem como postula indenização por danos morais decorrente do protesto realizado.

Foi apresentada contestação e foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiado na exordial e condenação do Estado Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente Estado de Mato Grosso
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

No caso, é importante consignar que compete ao Recorrido o ônus da prova a fim de comprovar não ser o proprietário do veículo GM/S10 Executive D, de placa NJR-7527, ano 2009/2010.

Ocorre que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o referido veículo não lhe pertence, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ao analisar os autos, verifico que o Recorrente comprova que há cobrança de IPVA, referente ao veículo GM/S10 Executive D, de placa NJR-7527, ano 2009/2010, em que foi comunicada a venda em favor do Recorrido realizada em 30 de agosto de 2012 e registrada em 25 de fevereiro de 2013, dessa forma comprovando a regularidade da cobrança.

Ademais, pelo extrato anexado aos autos verifico que há informação de alienação fiduciária do veículo em nome do Recorrido registrado pelo Banco Itaú em 1º de setembro de 2012.

Outrossim, sabe-se que para registro de comunicação de venda é necessário a apresentação de cópia autenticada do ATPV com firma reconhecida.

Nesse sentido, caberia ao Recorrido comprovar que foi procedido registro de veículo em seu nome de forma fraudulenta, o que não verifico nos autos.

Desta feita, resta a conclusão de que o Recorrido procedeu com a aquisição do veículo, portanto, resta configurada a sua responsabilidade ao pagamento do IPVA e demais verbas, conforme infere do disposto no artigo 134 do CTB.

Então não há que se falar em irregularidade na constituição da CDA, tampouco, no protesto realizado o qual configura exercício regular de direito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência revogo a liminar outrora deferida ao ID n. 138924227.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022